Tribunal: TJDFT
Processo: 0742993-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0742993-79.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA, AVA GARCIA CATTA PRETA, PAULA FERREIRA MENDES PACIENTE: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas AVA GARCIA CATTA PRETA, LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA e PAULA FERREIRA MENDES em favor de LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO, no qual pleiteiam: i) a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas; e ii) a revogação da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático dos aparelhos celulares apreendidos. A liminar foi indeferida no plantão e os autos redistribuídos a este Relator. As impetrantes manifestaram o interesse de desistir do writ, tendo em vista que foi impetrado o Habeas Corpus n. 0703530-96.2023.8.07.0000 contra decisão que rejeitou as preliminares de nulidade arguidas pela defesa e recebeu a denúncia, havendo substituição do decreto prisional (ID 43285909). É o brevíssimo relatório. Decido. Conforme linhas volvidas, requereu o paciente, por meio da sua defesa técnica, a desistência do presente habeas corpus. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo PREJUDICADO o habeas corpus em exame. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador